Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO.
1. No caso em comento, não há se falar em conexão entre as ações de busca e apreensão e ação de revisão de contrato, uma vez que a “simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, conforme estabelece a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Com efeito, a reunião das aludidas ações somente se faria necessária, caso houvesse a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Ocorre que, no caso em apreço, não há possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, porquanto não há nos autos comprovação de que o ora agravante não se encontra em mora.
3. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero ajuizamento de ação visando o questionamento de cláusulas contratuais não impede a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, quando estiver comprovado que o devedor permanece em mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.